Tribunal: TJMT
Processo: 1018248-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012435-11.2020
AGRAVANTE: FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA. E OUTRO
AGRAVADO: JOÃO SICHIERI JÚNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA FUTURA DE MILHO FIRMADOS ENTRE AS PARTES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA. E OUTRO em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL de no 1005153-93.2020.8.11.0040, ajuizada por JOÃO SICHIERI JÚNIOR, deferiu liminarmente o pedido de suspensão dos contratos de compra e venda futura de milho n. 080/2019, 002/2020 e 029/2020 firmado entre as partes litigantes.
Em suas razões recursais a recorrente sustenta a ausência de probabilidade do direito do recorrido, posto que não houve violação à boa-fé objetiva por sua parte quando da proposição de demanda pretérita buscando tutela de urgência a fim de garantir o cumprimento dos contratos firmados entre as partes.
Defende que um dos contratos foi inadimplido e houve a confissão de dívida paga após protesto. Alega que o pedido de tutela de urgência na demanda anterior limitava-se às quantidades de milho contratadas. Aduz que o agravado reconhece que atravessa dificuldades financeiras, motivo que afasta o debate acerca de abuso de direito ou conduta desleal pela agravante.
Argui a inaplicabilidade na presente demanda da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil. Fundamenta que o risco de dano irreparável no caso em análise é reverso, ou seja, a empresa recorrente está com o seu direito ameaçado, não o produtor rural recorrido.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão inaugural de primeiro grau seja reformada liminarmente, mantendo a validade dos contratos de compra e venda futura de milho firmados entre as partes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal pleiteada com a revogação definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo:
"No caso em analise, verifico que as partes celebraram contratos de compra e venda de graos, sendo que a parte autora pretende sua rescisoes alegando quebra da relacao contratual por parte da empresa re, por mover acao judicial visando a busca e apreensao dos graos avencados antes mesmo do vencimento da obrigacao.
Entendo que a conduta perpetrada pela re fere, ainda que em juizo nao exauriente, os dispostos nos artigos 422 e 476 do Codigo Civil, visto que ao exigir judicialmente o cumprimento da obrigacao avencada antes mesmo de seu vencimento, perpetrou uma conduta temeraria, infringindo a boa-fe contratual,
Dessa maneira, entendo que tal fato se mostra verossimil e autoriza o deferimento da medida de urgencia. Restam preenchidos, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado na inicial e o perigo de dano."
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR